Tribunal: TJES
Processo: 5012437-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012437-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR MADEIRA ANDRADE

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou sua prisão temporária no curso de investigação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, bem como inexistência de risco à investigação. Argumenta-se que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a analisar a legalidade da prisão temporária do paciente, à luz da fundamentação apresentada na decisão judicial e da presença dos requisitos previstos na Lei nº 7.960/1989.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos indicativos da participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com indícios da prática delitiva e necessidade da medida para a investigação.
5. Relatório policial aponta que o paciente utilizava redes sociais para promover a venda de entorpecentes, incluindo a comercialização interestadual de substâncias ilícitas.
6. A decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar, indicando a imprescindibilidade da segregação para desarticulação da organização criminosa.
7. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão temporária quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A decretação da prisão temporária é legítima quando baseada em elementos concretos que indiquem a necessidade da medida para a investigação, nos termos do art. 1º, I e III, da Lei nº 7.960/1989."

"A primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita não são suficientes para afastar a prisão temporária quando preenchidos os requisitos legais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 602.991/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012437-52.2024.8.08.0000

PACIENTE: ARTHUR MADEIRA ANDRADE

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

9301209
) impetrado em favor de
ARTHUR MADEIRA ANDRADE
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal
de
Cariacica
/ES.

Narra o impetrante que há ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão temporária, capaz de demonstrar elementos concretos imprescindíveis para evidenciar que a em liberdade poderá trazer riscos a investigação. E que as exigências do STF, não foram respeitadas.

Que a prisão temporária do paciente deve ser adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado.

Alega que o decreto prisional não apresentou nenhuma motivação referente a eventuais obstáculos que o paciente possa oferecer às investigações realizadas no inquérito policial.

Ressalta que o paciente é primário, nunca foi processado, trabalha na empresa da família e possui residência fixa.

Pelo exposto, requer que seja concedida a liminar fazendo cessar a coação ilegal a que está submetido o paciente, revogando a medida excepcional de prisão temporária.

A liminar foi indeferida em ID nº
9696900
.

Apesar de requisitadas as informações do juízo de origem, essas não foram apresentadas.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11799908
) opinando
pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Como se sabe, a prisão temporária é regulada pela Lei nº 7.960/1989 e suas hipóteses de cabimento encontram-se elencadas em seu art. 1º, conforme abaixo transcrito:

Art. 1º Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal,
de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...)

n) tráfico de drogas;

(...)”
.

No caso em apreço, depreende-se das informações trazidas à impetração que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, haja vista a existência de indícios suficientes da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aliada à imprescindibilidade da medida extrema para investigação.

Infere-se do Relatório Policial (ID nº 9579548) que o paciente utilizava o grupo de Whatsapp “Em busca da diária” para vender drogas, principalmente Black Lança, conforme anúncio:

“
ENCOMENDA DE LITRO DE BLACK LANÇA

3 LITROS R$ 350,00

5 LITROS R$ 500,00

10 LITROS R$ 900,00

PAGAMENTO FEITO HOJE, MERCADORIA NA MÃO QUINTA-FEIRA

ENVIO PRA TODO BRASIL”.

O anúncio mostra que o paciente fornece drogas para todo o Brasil, o que demonstra uma maior periculosidade.

Consta ainda que o paciente e os outros investigados são membros efetivos do grupo criminoso que controla a venda de drogas e armas nos bairros da Grande Vitória, com ramificações em outros municípios do país.

Diante desse quadro fático, especialmente pelo
modus operandi
empregado pela associação criminosa em questão, o delegado de polícia que preside os trabalhos investigativos representou pela prisão temporária dos suspeitos, dentre eles o ora paciente, bem como pela busca e preensão e o afastamento do sigilo pessoal de objetos apreendidos.

Verifico que o juízo de primeiro grau declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade da medida para desarticulação da associação criminosa supostamente integrada pelo paciente.

Desse modo, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão temporária do paciente – imprescindibilidade para a investigação do inquérito policial e indícios de autoria dos delitos –, não se reconhece constrangimento ilegal.

Por fim, n
o que concerne a alegação de que o paciente
é primário
,
com residência e trabalhos fixos,
importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________